Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-56.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - TRANSGRESSÃO DE FALTAR AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHA - MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DA TESTEMUNHA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR DECORRENTE DO ATO PROCEDIMENTAL DE OITIVA DE TESTEMUNHA, PORQUE FOI-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS FINAIS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000076-56.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – TRANSGRESSÃO DE FALTAR AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC” NA OITIVA DE TESTEMUNHA – MILITAR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA OITIVA DA TESTEMUNHA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR DECORRENTE DO ATO PROCEDIMENTAL DE OITIVA DE TESTEMUNHA, PORQUE FOI-LHE ASSEGURADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR EM RAZÕES ESCRITAS FINAIS – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio César Cruvinel e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Silvio César Cruvinel propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.754/2015 – 4º BPM. Extrai-se dos autos do Processo de Comunicação Disciplinar 112.754/2015 – 4º BPM (Evento 1 – DOC2) o motivo da instauração, a saber: Encaminho-lhe o documento anexo, para que, nos termos do art. 37 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos (MAPPA), aprovado pela Resolução Conjunta n. 4220, de 28/06/2012, esse encarregado proceda à elaboração do Processo de Comunicação Disciplinar em face do n. 135.508-0, Cb PM Silvio César Cruvinel, pelo cometimento em tese, da transcrição disciplinar abaixo descrita: 1) Síntese do fato: em data de 20/03/2015, o militar supracitado, que estava devidamente escalado como Guarda de Quartel, faltou ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 13, XX da Lei 14.310/02 – CEDM. O ato de sanção disciplinar encontra-se acostado no Evento 1 – DOC2, páginas 77/78. Consta do referido ato que o autor foi punido com suspensão de 4 (quatro) dias e o decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito disciplinar. A sanção foi ativada em 20 de dezembro de 2016 (Evento 11 – DOC3). Em sua petição inicial, o autor alega a ilegalidade do ato administrativo-disciplinar em razão da ocorrência do cerceamento de defesa diante da não nomeação de defensor ad hoc no curso da instrução, para o acompanhamento de atos processuais. Disse que a Administração Militar é omissa em constituir defensor ad hoc em favor dos militares acusados em processos administrativo- disciplinares e que, não raramente, não comparecem ou mesmo não podem comparecer a atos processuais considerados de suma importância para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Disse mais, que a Administração Militar adota como regra, em observância à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, a nomeação de defensor “ad hoc” para realização de defesa escrita, caso seja caracterizada situação de revelia por parte do militar, conforme preceitua expressamente o art. 306, “caput”, combinado com o §2º da Resolução Conjunta nº 4220, de 28 de junho de 2012 (que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA). Citou que o MAPPA prevê a constituição do defensor “ad hoc” no art. 354, caput e parágrafos. Destacou que, da leitura dos dispositivos mencionados, a nomeação de defensor “ad hoc” não implica nomeação de defensor técnico, em conformidade, portanto, com a Súmula Vinculante n. 51 do Supremo Tribunal Federal, que não considera a ausência da defesa técnica como causa de nulidade do processo administrativo. Arguiu que, a despeito dessas previsões regulamentares promovendo o exercício da defesa mediante a figura do defensor “ad hoc”, não há, por parte da mesma Administração Militar, o mesmo cuidado no que se refere a outro ato de defesa, o acompanhamento da produção das provas por parte do acusado. Sustentou que constitui garantia às partes não só a produção da prova, como também o acompanhamento da produção dessa prova deve ser prestigiado no processo administrativo. E que, sendo assim, ainda que a parte não se faça presente naquele ato, pessoalmente ou por intermédio de defensor constituído, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, seria imprescindível a constituição de um defensor “ad hoc” para tanto. 1 Enunciado da Súmula 5 do Supremo Tribunal Federal: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que, em virtude do direito-dever da Administração Militar de zelar pela lisura do processo administrativo-disciplinar, garantindo o pleno exercício da defesa, deveria ter sido nomeado defensor “ad hoc”, independentemente da defesa pessoal, técnica ou não, do acusado. Afirmou que as testemunhas prestaram depoimento sem que o sindicante nomeasse um defensor para o ato, sendo a prova testemunhal colhida de forma inquisitiva e unilateral, em flagrante violação ao exercício da ampla defesa. Concluiu que a Administração Militar deveria ter constituído defensor ad hoc para acompanhar o ato, o que não foi feito, e, por isso, violou o artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar, que merece ser anulada. Requereu a procedência do pedido para anular o ato de sanção, retirando do seu extrato funcional a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (Evento 1 – INIC1). Verifica-se, no Evento 2 – CERT1, em consulta ao e-proc, as seguintes Ações Cíveis ns. 2000980-22.2019.9.13.0002, 2001040-95.2019.9.13.0001, 2000023-84.2020.9.13.0002, 2000203-06.2020.9.13.0001, 2000272-32.2020.9.13.0003, 2000073-04.2020.9.13.0005, 2000074-86.2020.9.13.0005 e 2000075-71.2020.9.13.0005, em nome do Autor. O Meritíssimo juiz substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) cível recebeu a petição inicial e concedeu o benefício da justiça gratuita. Afirmou que, em consulta aos Processos de ns. 2000980-22.2019.9.13.0002, 2001040-95.2019.9.13.0001, 2000023-84.2020.9.13.0002, 2000203-06.2020.9.13.0001, 2000272-32.2020.9.13.0003, 2000073-04.2020.9.13.0005, 2000074-86.2020.9.13.0005 e 2000075-71.2020.9.13.0005, constantes da certidão do Evento 2, no sistema EPROC, estes não se apresentam com a mesma causa de pedir, nem com o mesmo pedido do que a presente ação, razão pela qual reconheceu a ausência de litispendência ou de coisa julgada. Em relação ao PCD de Portaria nº 112.754/2015 - 4° BPM, objeto de questionamento, determinou que o autor juntasse o seu ERF atualizado e o Extrato de Sanções Válidas do SIRH, em que estivesse consignada a data da ativação da sanção disciplinar atinente ao PCD questionado. (Evento 4 – DESP1). O autor juntou o extrato de registro funcional e o extrato de sanções válidas no Evento 11. Em despacho de Evento 13 – DESP1, o meritíssimo juiz substituto da 5ª AJME- cível determinou a citação do Estado de Minas Gerais. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 17 – CONT1), sustentou que não há que se falar em nulidade do aludido procedimento, o qual foi devidamente instaurado e cujas autoridades processantes seguiram, rigorosamente, todo o regramento de regência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que o autor obteve ciência da imputação contra ele erigida (Evento 1 – DOC2, página 7), constituiu defensor técnico (Evento 1 – DOC2, página 9), arrolou testemunhas (Evento 1 – DOC2, página 10), tendo gozado das prerrogativas defensivas que lhe foram ofertadas, não havendo qualquer cerceamento à defesa. Disse que, em convergência com os postulados da ampla defesa e do contraditório, o autor foi notificado para comparecer a todos os atos processuais de seu interesse (Evento 1 – DOC2, páginas 12, 15/16, 21/22); que, se para estes atos o autor não compareceu nem mesmo solicitou a presença de seu defensor técnico (Evento 1 – DOC2, páginas 13/14, 17/18, 23/24), não há que se falar em ofensa a esses postulados, na medida em que, se desídia houve, esta somente poderia ser imputada à defesa. Alegou que incumbia à Administração Militar cientificar o processado a respeito da prática do ato, o que foi feito, não se podendo admitir a tese de ilegalidade por eventual omissão do próprio autor. Destacou que esse comportamento desidioso do autor se fez presente durante todo o desenrolar processual, sendo que, mesmo tendo defensor técnico, ele deixou de apresentar a sua defesa escrita (Evento 1 – DOC2, páginas 25/27). E, com vistas do disposto no art. 306 do MAPPA, foi formulado o termo de revelia, tendo a Administração nomeado uma militar para promover a defesa do autor, respeitando-se a precedência hierárquica em relação a ele (Evento 1 – DOC2, página 27). Salientou que a defensora/militar nomeada conheceu da imputação erigida (Evento 1 – DOC2, página 28) e apresentou a defesa escrita do autor (Evento 1 – DOC2, página 30); que o defensor técnico "reapareceu" nos autos e interpôs recurso disciplinar contra a decisão administrativa punitiva (Evento 1 – DOC2, páginas 43/45). Esse comportamento processual fala por si, não necessitando de adjetivações e/ou enquadramentos. Destacou que, em sede de apreciação do recurso então interposto, a autoridade militar com atribuição (comandante da 5º RPM - fl. 50) acolheu algumas teses defensivas e anulou o processo a partir do termo de revelia. Afirmou que os atos foram, portanto, renovados (Evento 1 – DOC2, página 52), com a concessão de nova vista ao autor (Evento 1 – DOC2, página 53), que se manteve, mais uma vez, inerte. Em virtude disso, foi lavrado um novo termo de revelia, tendo o autor, inclusive, assinado tal termo (Evento 1 – DOC2, página 54), bem como duas testemunhas. Afirmou, ainda, que houve uma nova nomeação de defensor ad hoc (Evento 1 – DOC2, página 55), nos termos do referido art. 306 do MAPPA. E que o militar/defensor nomeado recebeu vista dos autos e formulou a defesa escrita (Evento 1 – DOC2, páginas 56/58), tendo o CEDMU formulado um novo Relatório (Evento 1 – DOC2, páginas 59/61 e 66/68). Ressaltou que, embora notificado para comparecer, o militar não se fez presente na reunião do CEDMU (ata de Evento 1 – DOC2, página 66). E que o comandante do 4º BPM acolheu o relatório do CEDMU (Evento 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 – DOC2, páginas 70/72v), tendo enquadrado o autor como incurso nas sanções do art. 13, XX, do CEDM (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), positivado pela Lei n.14.310/02. Aduziu que, uma vez inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso disciplinar dirigido ao comandante da 5º RPM, por meio de um novo advogado; que o recurso, todavia, não foi conhecido, uma vez que o novo defensor técnico – distinto, portanto, do primeiro advogado do autor – não fez juntar a imprescindível procuração, documento que legitimaria a representação técnica para recorrer. Por fim, salientou que, contra essa inadmissão desse derradeiro recurso, o próprio então militar redigiu petição requerendo o arquivamento dos autos, o que foi enquadrado como recurso e, por conseguinte, apreciado pelo comandante-geral da PMMG (Evento 1 – DOC2, páginas 85/86), o qual, embora o tenha conhecido, negou-lhe provimento. Argumentou que é possível constar que, em nenhum momento, a Administração Militar impôs óbice à defesa; que todos os direitos e garantias fundamentais foram observados; e que não houve, portanto, qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Concluiu que, partindo da premissa de que a análise por parte do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo – se tal ato se revestiu ou não das formalidades exigidas por lei –, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, resta descabida a pretensão do autor de reanálise do mérito do ato administrativo. Pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 22 – IMPUGNAÇÃO1). As partes foram intimadas para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir, em despacho de Evento 19, sendo que estas manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos de n. 22 e 30). O meritíssimo juiz de direito Substituto na 5ª – AJME – cível julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Cível. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 20% do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento 32 – SENT1). O autor apelou (Evento 38 – APELAÇÃO1), reiterando as mesmas razões expressas na petição inicial. As contrarrazões do Estado de Minas Gerais foram acostadas no Evento 46 – CONTRAZAP1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das supostas nulidades nos autos do PCD n. 112.754/2015 – 4º BPM. No que diz respeito ao cerceamento de defesa, pela ausência de nomeação de defensor ad hoc no ato de oitiva das testemunhas do procedimento disciplinar, não merece acolhida porque, além da ausência de previsão legal, tem-se que o apelado foi devidamente notificado, conforme se vê nos termos de notificação no Evento 1 – DOC2, páginas 12, 15/16, 21/22. Se o autor e seu procurador não compareceram ao ato, a inciativa foi por ato voluntário, porquanto foi cientificado com antecedência. A não presença do militar, ora apelante, na oitiva das testemunhas não obstou sua plenitude de sua defesa, inclusive, ele teve ciência do inteiro teor dos referidos depoimentos quando obteve acesso a PCD de Portaria n. 112.754 – 4° BPM, quando o advogado nomeado por ele apresentou recurso ao comandante regional (Evento 1 – DOC2, página 44/46) e obteve a nulidade dos atos procedimentais desde o termo de abertura de vistas para alegações finais (decisão de Evento 1 – DOC2, páginas 51/53). Tem-se que, com o retorno dos autos ao encarregado do PCD n. 112.754/2015 – 4º BPM, após a anulação dos atos pelo comandante regional, mais uma vez o apelante recusou-se a apresentar defesa escrita, razão pela qual o encarregado, 3º Sargento PM Rubens Martins da Silva, formalizou um termo de recusa e revelia de defesa final (Evento 1 – DOC2, página 59) e nomeou-lhe um defensor (Evento 1 – DOC2, página 59). Pois bem. É certo que não se exige a participação de defesa técnica de advogado em procedimento administrativo (enunciado da Súmula 5 do excelso Supremo Tribunal Federal) ou mesmo que a defesa venha a ser realizada por terceiros. Repito: a não presença do militar, ora apelante, na oitiva das testemunhas não obstou sua plenitude de sua defesa, porquanto ele pôde manifestar sobre os respectivos depoimentos testemunhais em razões escritas finais de defesa, em duas ocasiões, momento em que poderia ter suscitado as supostas nulidades procedimentais. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SANÇÃO DE FEITIO VINCULANTE PARA A AUTORIDADE COATORA. ORDEM DENEGADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. O impetrante, na condição de Procurador-Chefe Regional do INCRA, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por "irregularidades consubstanciadas, grosso modo, em manifestações jurídicas favoráveis a expropriações fundadas em títulos dominiais sabidamente falsos, bem como na anuência de acordos extra-judiciais em valores exorbitantes" (fl. 7), cujos fatos deram origem ao processo administrativo disciplinar que culminou com a edição da Portaria n. 223/2014, ora apontada como ato coator. 2. Mesmo na perspectiva mais favorável ao impetrante, que seria aquela limitada ao campo administrativo, não merece prosperar a alegação de prescrição da pretensão punitiva, porquanto interrompida pela instauração do respectivo procedimento apuratório, em conformidade com o previsto no art. 142, § 3º, da Lei n. 8.112/1990. 3. A tese de nulidade, em razão do desmembramento do processo disciplinar, não merece acolhimento porque: (i) não foi demonstrado efetivo prejuízo à defesa; (ii) o desmembramento foi devidamente justificado pela Comissão processante e acolhido pela autoridade competente; (iii) a apuração individualizada das responsabilidades encontra amparo no art. 128 da Lei n. 8.112/1990; (iv) deduzida de forma genérica, não indica em que aspecto, ou em que momento do processo, o indiciado teve sua defesa efetivamente cerceada, razão pela qual deixa de atender aos requisitos do art. 6.º da Lei n. 12.016/2009 e do art. 319, III, do CPC, cujas normas reclamam a indicação precisa dos fatos. 4. No processo administrativo disciplinar, o servidor indiciado tem o direito de acompanhar pessoalmente o processo, sendo-lhe facultada a contratação de advogado. Inteligência dos arts. 156 da Lei n. 8.112/1990 e 3º, IV, da Lei n. 9.784/1999. Todavia, a renúncia a esse direito não induz a nulidade do procedimento. Incidência da Súmula Vinculante 5/STF. 5. A nomeação de defensor dativo não é, só por si, causa de nulidade (Súmula Vinculante n. 5/STF), assim como, previamente intimados da realização do ato, não é indispensável a presença do acusado, ou de seu procurador, durante as oitivas das testemunhas. Precedentes. 6. Não macula a higidez do processo administrativo a falta de interrogatório do indiciado, mormente nas hipóteses em que, regularmente intimado, se evidencie o intento de retardar o curso do processo para ensejar a prescrição da pretensão punitiva. A ninguém é lícito invocar em seu proveito nulidade a que deu causa. Precedente. 7. O indeferimento de requerimento para produção de provas não é abusivo nem ilegal nas hipóteses em que autorizado pelo art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/1990. Ademais, em processo administrativo disciplinar, não há nulidade sem prejuízo. Precedentes. 8. Respeitados os parâmetros de composição fixados no art. 149 da Lei n. 8.112/1990, a constituição de nova comissão não é, só por si, causa geradora de nulidade do procedimento disciplinar. Precedentes. 9. Não prospera a tese de desproporcionalidade da sanção imposta ao então jubilado impetrante, eis que as infrações que restaram reconhecidas em seu desfavor - desídia funcional e improbidade - não permitiam ao Advogado-Geral da União a aplicação de outra penalidade que não a de cassação de aposentadoria, de feitio vinculante, a teor da combinada exegese dos arts. 117, XV, 132, IV e XIII e 134 da Lei n. 8.112/1990, não se descortinando, portanto, cenário ensejador de reparos no âmbito da dosimetria. 10. Segurança denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (MS 21.193/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – destaquei. No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do apelante e com respeito ao contraditório e ao devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular os atos de oitivas de testemunhas (inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativa disciplinar, expressamente previsto no art. 692 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Considero ser precisa e contundente a fundamentação expressa na sentença pelo respeitável Juízo “a quo”, da qual destaco: [...] O autor tergiversa nas suas alegações, pois constituiu defensor técnico – fls. 08/10 – e arrolou testemunhas – fl. 10. Foi intimado regularmente de todos os atos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), optando, pessoalmente, em não comparecer em alguns deles, escolhendo, adredemente, aqueles que desejava fazer-se presente, através de seu defensor técnico, que também não compareceu. Também, propositalmente, não apresentou sua defesa escrita, ensejando, aí, a aplicação do artigo 306 do MAPPA. O defensor "ad hoc" nomeado, então, apresentou a defesa escrita. O autor foi sancionado. O defensor técnico reaparece, para interpor recurso disciplinar, parcialmente provido. A defesa técnica novamente desaparece, mantendo-se inerte o autor. Prossegue o feito, com a atuação de defensor "ad hoc". Configurada a punição disciplinar do autor, este reaparece, com um novo advogado, interpondo novo recurso, desta feita, não conhecido, por falta de representação legal do causídico. Neste ponto, o próprio autor requereu o arquivamento dos autos, o que foi negado pelo Comandante-Geral. A conclusão a que se chega é que nenhuma irregularidade ocorreu no trâmite do Processo de Comunicação Disciplinar. O autor não comprovou qualquer nulidade nem demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo possa ter sofrido. Outras questões de mérito encartadas na inicial não podem ser apreciadas por este juízo, por faltar-lhe suporte constitucional, em virtude da separação e independência dos poderes da república. São improcedentes os pedidos do autor. [...] Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. 2 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator